Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702836-55.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARCOS ARAUJO DE BRITO DECISÃO O apelante apresenta petição em id. 36359602/36359064, informando a realização de acordo extrajudicial, e requer a extinção da ação com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Não obstante, consoante disciplina o § 5o do artigo 485 do CPC, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Com efeito, o caso dos autos atrai, na verdade, a previsão estampada no art. 998 do diploma processual, no sentido de que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, VIII1, ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Cabe destacar, a propósito, que não identifico, de plano, qualquer sinal indicativo de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice à homologação da desistência do recurso. Além disso, desnecessária a oitiva da parte recorrida, uma vez que sequer houve citação e o feito foi extinto, na origem, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Registre-se que o instrumento de mandato de id. 35308987 confere poderes ao patrono da parte apelante, subscritor da petição de desistência, para a prática de atos desta natureza. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Promova a retirada do processo da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixe os autos ao Juízo de origem para providências quanto a liberação de restrição no veículo, objeto de discussão nos autos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora